Tribunal: STF
Processo: Rcl 55016
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Cooperativas de Crédito de São Miguel do Oeste e Região, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (Processo 0000572-18.2021.5.12.0015), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADC 58 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 5/6):



    “O processo de n. 0000572-18.2021.5.12.0015, trata de Cumprimento de Sentença, proposta por SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E COOPERATIVAS DE CRÉDITO DE SÃO MIGUEL DO OESTE E REGIÃO (reclamante), em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (reclamada), em razão do decidido no título executivo formado na ACP 0001146-46.2018.5.12.0015. 



    Inobstante o mérito, dentre os pontos abordados está a discussão sobre qual índice de correção aplicar a condenação.



    No presente caso, em 28 de julho de 2019 a sentença de primeiro grau proferida nos autos 0001146-46.2018.5.12.0015 – título exequendo – fixou expressamente a aplicação de Juros de 1%.



    Não houve recurso da CEF nesse sentido.



    O Tribunal Regional e o Superior Tribunal do Trabalho não se manifestaram quanto a este item, ao passo que transitou em julgado referida determinação ainda na sentença de primeiro grau.



    Assim, considerando que já houve manifestação judicial, com trânsito em julgado sobre a matéria, antes do julgamento da ADC 58, deve ser aplicado os juros de 1% até a data do efetivo pagamento da execução, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 58 do STF.



    Ocorre que na presente execução não está observando o Regional o decidido na ADC 58 do STF.



    Isso porque os juros de mora constam na sentença primária, que não foi matéria objeto do recurso, portanto, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 58.



    Assim, na presente demanda não se está observando o decidido na ADC 58 do STF, quando determina a aplicação dos juros de mora de 1% apenas até a data da citação”. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo na origem e, no mérito, “julgar procedente a Reclamação Constitucional, para a cassação dos efeitos da decisão do relator da 1ª Câmara, do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que nos autos do Agravo de Petição nº 0000572-18.2021.5.12.0015, violou a autoridade das decisões proferidas por este Egrégio Supremo Tribunal Federal (156 e seguintes do RISTF e 988 e ss. do CPC/15) , devendo a decisão reclamada ser cassada, e aplicado os juros de 1% até a data do efetivo pagamento da execução, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida na ACD 58 do STF.” (fls. 11).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; [...]”.



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 8/8/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, o processo encontra-se em tramitação.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Eis a ementa do acórdão:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    Na presente hipótese, não assiste razão jurídica à parte reclamante.



    Diferentemente do alegado pela autora, o Tribunal de origem aplicou corretamente as diretrizes definidas pela SUPREMA CORTE no parâmetro de controle invocado. Destaco os fundamentos da decisão impugnada, que bem esclarece a questão (eDoc. 19):



    “Juros de mora e decisão do STF na ADC 58. Prequestionamento



    Afirma novamente o embargante que o título executivo fixou expressamente a aplicação de Juros de 1% na forma simples, a teor da Lei 8.177/91, de modo que a seu ver seria inaplicável ao caso a decisão proferida pelo STF nas ADCs 58 e 59.



    Nada há no julgado a justificar a interposição de embargos declaratórios. O autor busca, na realidade, a reforma do julgado, intuito para o qual não se presta a medida eleita.



    Com efeito, conforme foi devidamente esclarecido na decisão embargada, a questão em debate foi objeto de recente decisão do Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido nas ADC 58 e 59 e nas ADI 5.867 e 6.021, em 18-12-2020.



    No caso, ocorreu em 28-6-2021 o trânsito em julgado da ação coletiva da qual houve o desmembramento da presente liquidação, de modo que não há falar em inaplicabilidade da decisão do STF acerca da matéria para o caso em exame, tampouco em inobservância das regras de modulação dos efeitos da referida decisão.



    Cabe, unicamente, a retificação dos cálculos quanto à inobservância da decisão proferida pelo STF em sede de embargos de declaração, pois é devida ‘a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC’ (e não a partir da citação, conforme consta da decisão agravada).



    Com isso, foi dado provimento parcial para determinar a retificação dos cálculos quanto à incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC.



    Desse modo, não há qualquer irregularidade a ser sanada por intermédio de embargos declaratórios.



    Rejeito”.



    A parte reclamante alega que houve ofensa à ADC 58, uma vez que a sentença de primeiro grau proferida nos autos 0001146-46.2018.5.12.0015 – título exequendo – fixou expressamente a aplicação de juros de 1% e que não houve recurso sobre a questão.



    Sem razão, contudo.



    Conforme asseverado pelo TRT-12, o trânsito em julgado da ação coletiva, da qual houve o desmembramento da presente, ocorreu em 28/6/2021, portanto, em data posterior ao decidido nas ações paradigmáticas, em 18/12/2020.



    Com efeito, a partir do julgamento das ações de constitucionalidade paradigmáticas, os parâmetros ali indicados tornaram-se vinculantes aos demais órgãos jurisdicionais, independentemente da fase processual que eventualmente se encontrarem. Assim, diante do efeito vinculante da decisão proferida pelo STF em ação de controle de constitucionalidade (CF, art. 102, § 2º), correto o entendimento da Corte Trabalhista no sentido de aplicar, ao caso concreto, as diretrizes fixadas no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente